Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. FATO QUE NÃO AUTORIZA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.

I. O parcelamento administrativo, conquanto suspenda o crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, não autoriza a extinção da execução fiscal, consoante a inteligência dos artigos 922 e 924 do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente à execução fiscal por força do artigo 1o da Lei 6.830/1980.

II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.